Tribunal: TJMT
Processo: 1007341-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007341-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MAYKSON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 008.242.821-24 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MAYKSON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 008.242.821-24 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA - CPF: 801.555.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRISÃO PREVENTIVA - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A
COINDICIADO -
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL SUA AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ARESTO DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR - ORIENTAÇÃO DO STF -
PARTICULARIDADES DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE AS IMPUTAÇÕES PRETÉRITAS - ACÓRDÃO DO TJMT - FURTO TENTADO - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - PREMISSA DO STJ -
MENOR POTENCIALIDADE LESIVA DO FATO CRIMINOSO E EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO

DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADOS DO STJ E STF
- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A análise de eventual desistência voluntária retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, HC N.U 1003184-71.2017.8.11.0000).

O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC nº 128.779; STF, HC nº 135.418; STF, HC nº 135.105; STF, HC nº 137558AgR).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP).

Se as
reiterações delitivas são referentes a delitos praticados há mais de 7 (sete) anos, a contemporaneidade entre as imputações pretéritas e a suposta prática da nova infração afigura-se elidida
(TJMT, HC N.U 0087429-66.2016.8.11.0000).

As condições pessoais favoráveis
merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva do fato criminoso e a excepcionalidade da segregação

diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007341-82.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S): MAYKSON DOUGLAS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAYKSON DOUGLAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 335119), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente teria desistido voluntariamente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4)
o paciente se encontra em situação fático-jurídica idêntica à do coindiciado Alessandro Alvarenga de Oliveira, cuja prisão preventiva fora substituída por outras medidas no HC nº 3405-95.2020.811.0055, a justificar a extensão do benefício.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 38072984), com documentos (ID

38072985/ID

38072988).

O Juízo singular prestou informações (ID 38815498).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 39549482).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Furto qualificado tentado -

Prisão preventiva - Pretendida a restituição do status libertatis do paciente - Tese de desistência voluntária e alegada ausência de fundamentação - Inocorrência -Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus - Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora - Decisão devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa - Condições pessoais favoráveis - Irrelevância - Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 39662482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 38290476)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]A análise de eventual desistência voluntária retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, HC N.U 1003184-71.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 15.5.2017).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui duas condenações definitivas por receptação e furto qualificado pelo concurso de pessoas (Sistema Primus - Código 85207/Comarca Colíder; Código 145231/Comarca Cuiabá).

O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC nº 128.779; STF, HC nº 135.418; STF, HC nº 135.105; STF, HC nº 137558AgR). [...]

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

As
reiterações delitivas indicadas pelo Juízo singular referem-se a furto qualificado pelo concurso de pessoas cometido em 8.8.2009 (Código 145231/Comarca Cuiabá)
e
receptação praticada em 30.8.2013 (Sistema
Primus
- Código 85207/Comarca Colíder), a elidir a contemporaneidade entre as imputações pretéritas e a suposta prática da nova infração
(TJMT, HC N.U 0087429-66.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 8.8.2016).

Ademais, trata-se de furto tentado, o paciente tem endereço certo (ID 39215966), exerce ocupação lícita como motorista (ID

38072985), possui família constituída (ID

39215954), cujas condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva do fato criminoso e a excepcionalidade da segregação

diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2)
não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020